Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740070-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIMAR ALVES EVANGELISTA, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, MARILENE FELIX GOMES, PATRICIA DOS SANTOS CORDEIRO, ROSIMEIRE PERES DOS SANTOS, SIMONE ALVES GUIMARAES, SUYA MAIA DE SA, TASSIANA FELIPE DA SILVA, VANUSA FERNANDES DE JESUS, WESLEY DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0705601-22.2020.8.07.0018, homologou a renúncia do exequente/agravado ao recebimento por meio de precatório e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV, obedecendo ao limite imposto pela Lei no 6.618/2020, no seguintes termos: “Vistos etc. Homologo a Renúncia ao Precatório. Expeça-se a RPV, que deverá obedecer ao limite imposto pela Lei 6.618/20, visto que a formação do título judicial se deu em 23/07/2018, data do trânsito em julgado do v. Acórdão, ou seja após a vigência da nova norma. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. “ Em suas razões recursais, o agravante defende, em breve síntese, que a Lei 6.618/2020, que aumentou o limite da requisição do RPV para 20 (vinte) salários mínimos, não se aplica ao caso presente. Requer seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 e, ainda, reformada a decisão de piso, para que o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV nos autos de origem não se dê pelo teto de 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 19642955). Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, que passou a ter o seguinte teor (ID 72262988 – autos de origem): “A decisão agravada deve ser reconsiderada visto que a RPV a ser expedida deverá obedecer ao limite imposto pela Lei 3.624/2005, considerando que a formação do título judicial se deu em 23/07/2018, data do trânsito em julgado do v. Acórdão, ou seja, antes da vigência da nova norma (Lei 6.618/20), que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Expeça-se o Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Oficie-se ao MM. Desembargador Relator, informando o teor desta decisão. Intimem-se.” Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente reconsideração da decisão recorrida no feito de origem. Comuniquem-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora